Tribunal: TJES
Processo: 5000163-54.2018.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000163-54.2018.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO PETRI
INTERESSADO: JOSE ALFREDO FRANCA CARLOS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça ao Requerido, ora Recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada para o fim de reduzir o valor arbitrado a título de dano moral, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO OFENSIVO EM REDE SOCIAL. OFENSA À IMAGEM E À HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR EXORBITANTE. RECURSO PROVIDO PARA REDUZIR O
QUANTUM
ARBITRADO.
1. A parte recorrente se insurge contra sentença que a condenou ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. Como bem observado pelo Juízo a quo, o compartilhamento de conteúdo de cunho ofensivo à honra e/ou imagem do Recorrido enseja a sua responsabilização pelos danos causados, sendo certo que a postagem do Recorrente em muito se distancia de uma crítica sensata e dura à política municipal ou mesmo ao Prefeito, como administrador/gestor, de modo que o compartilhamento feito pelo Recorrente excede a linha demarcatória do direito constitucional de liberdade de expressão.
3. Embora efetivamente caracterizado o dano à esfera extrapatrimonial do Recorrido, compreendo o
quantum
fixado pelo Juízo sentenciante é excessivo, sobretudo em consideração à condição econômica das partes (notadamente do Recorrente, que se encontra em situação de desemprego), a gravidade do ato e as demais circunstâncias do caso concreto, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o quantum arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais)
.
5. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.